Tribunal: STF
Processo: RE 1582191
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART 1.031 DO CPC. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDOS SIMULTANEAMENTE. OMISSÃO. REMESSA AO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, TORNAR SEM EFEITOS O ACÓRDÃO ANTERIOR E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO STJ PARA ANÁLISE DO RESP.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental no recurso extraordinário, no qual se requer a remessa dos autos ao STJ. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão; e (ii) saber se incide ao caso o art. 1.031 do CPC e se os autos devem ser encaminhados ao STJ. 

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração foram recebidos para alegar omissão e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

    4. A interposição conjunta do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário requer que a matéria seja encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 1.031 do CPC. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso Especial, nos termos do art. 1.031 do Código de Processo Civil.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.031 do Código de Processo Civil.